Tribunal: TJSP
Processo: 1029501-81.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Citado, o réu juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida – Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572767
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029501-81.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ANDREA
CRISTINA MOREIRA FUZER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029501-81.2019.8.26.0562 -Voto no 31356
2
Apelação Cível no 1029501-81.2019.8.26.0562
Apelante: Andrea Cristina Moreira Fuzer (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Frederico dos Santos Messias
Comarca: Santos 4a Vara Cível
Voto 31356
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no
cadastro de inadimplentes Citado, o réu juntou aos
autos diversos documentos, demonstrando a origem da
dívida
Improcedência da ação que era de rigor

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
133/136) que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de
urgência1, ajuizada por Andrea Cristina Moreira Fuzer em face de
Banco Bradesco S/A, condenando a autora ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
Consta da petição inicial que a autora foi
surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito, pelo réu, em virtude de dois supostos débitos nos
valores de R$ 431,26 e R$ 258,42, que alega desconhecer. Requer
1 Valor da causa: R$ 15.689,68, em dezembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
em 29/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029501-81.2019.8.26.0562 -Voto no 31356
3
seja julgada procedente a ação a fim de declarar a inexigibilidade dos
débitos e condenar o réu no pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Na contestação, o réu defende a
legalidade da inscrição, diante do não de pagamento de acordo
celebrado com o réu através de Instrumento de Confissão de Dívida.
Pede a improcedência da ação.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Nas razões de apelação a autora insiste
que o réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência
do débito, portanto, a ação deve ser julgada procedente.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação:
“A relação jurídica estabelecida entre as
partes está inserida no campo normativo do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029501-81.2019.8.26.0562 -Voto no 31356
4
Defesa do Consumidor.
É fato conhecido o grande número de
ocorrências de contratações em que o consumidor
desconhece por completo a sua origem.
Todavia, no caso concreto, constata-se
situação diversa.
Com a contestação, a ré juntou diversos
documentos que comprovam a existência da relação jurídica
e a validade do débito.
Os contratos anexados pelo requerido
foram realmente assinados pela autora. A comparação da
assinatura dos contratos com aquela aposta na procuração
de fls. 14 não deixa margem para dúvidas.
Ademais, as assinaturas não foram
impugnadas pela requerente, cuja réplica apenas sustentou
genericamente a ausência de comprovação do negócio.
Os demais documentos colacionados à
contestação (extratos e demonstrativos) também confirmam
a relação jurídica e a validade do débito.
Constata-se, portanto, que a contratação
e o fornecimento dos produtos eram de pleno conhecimento
da autora.
Assim, diante da comprovação de fato
extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), a
improcedência é medida que se impõe. ”
Ademais, é certo que o número do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029501-81.2019.8.26.0562 -Voto no 31356
5
contrato não corresponde àquele informado nos cadastros de
inadimplentes.
Esses
órgãos
se
utilizam
de
numeração
correspondente à operação bancária ou CPF do consumidor, sem
correlação com o instrumento contratual.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba fixada na sentença, a cargo da autora apelante,
para 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator